Tribunal: CARF
Processo: 10435.720508/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720508/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.828 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
ADLIM - TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo
ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2010, no montante de R$ 970,85 e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório total
reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 03608/036121, interposto contra decisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720508/2014-85
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720508/2014-85

de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
Recife (PE), fls. 03596/03061, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as
alegações de nulidade da decisão administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 005,devido a suposto saldo negativo de IRPJ.
Despacho Decisório, fls. 0162/0168, analisou o pleito da Recorrente e homologou
parcialmente a compensação.
Na análise, em síntese, o Fisco afirma que:
1*
A recorrente requer o valor de R$ 1.553.737,40, mas no batimento das
informações de IRPJ Retido na Fonte declaradas na Dcomp (fl. 6/24) com as extraídas das Dirfs
(fls. 123/161) confirmou-se somente um montante de retenções efetuadas de R$ 1.460.144,1
(conforme planilha, fls. 0164);

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720508/2014-85

Afirma que, pela análise, no tocante às compensações, a legislação assim dispõe,
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Concluiu, portanto, que restou demonstrado que o crédito solicitado é
parcialmente procedente.
Devido aos motivos expostos, a autoridade fiscal decidiu nos seguintes termos:
Reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado na Declaração de
Compensação (Dcomp) n° 40780.96188.020311.1.3.02-1903 pelo sujeito passivo
Adlim-Terceirização em Serviços Ltda, CNPJ no 11.436.813/0001-45, no valor de R$
1.460.144,19, relativo a Saldo Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
apurado no exercício/ano calendário 2011/2010, cujo valor solicitado era de R$
1.553.737,40;
Homologar as compensações pleiteadas na Dcomp. acima mencionada, cujos débitos
estão sob controle do processo n° 10435.720509/2014-20, apensado a este;
Homologar parcialmente as compensações pleiteadas na Dcomp n°
27716.96076.120411.1.7.02-7345 (retificadora admitida), cujos débitos estão sob
controle dos processos nos. 10435.720509/2014-20 e 10435.720510/2014-54,
apensados e este;
Determinar que seja procedido o lançamento de ofício da multa, de que trata o art. 74-§
17 da Lei no 9.430/1996 (incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010), de 50%
(cinquenta por cento) sobre a diferença entre a soma dos valores informados nos itens
'Total
do
Crédito
Original
Utilizado
nesta
DCOMP',
das
Dcomp's
nos.
40780.96188.020311.1.3.02-1903 (R$ 1.150.561,73) e 27716.96076.120411.1.7.02-
7345 (R$ 403.058,33), e o valor do crédito reconhecido (R$ 1.460.144,19) neste
Despacho Decisório.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 0171/0176.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, pela improcedência da
manifestação.
Cientificada da decisão em 20/11/2017, fls. 03607, a recorrente apresentou seu
recurso, em 18/12/2017, fls. 03608/03612.
A recorrente, em síntese, alega que os valores informados na DCOMP são
corretos e respaldados pelos documentos que anexa. Afirma, também, que não pode ser
penalizada pela ausência de informação e recolhimento por parte de seus clientes, requerendo o
provimento do recurso.
Este colegiado analisou o litígio e decidiu converter o julgamento em diligência,
pela Resolução 1302-000.918, para as seguintes finalidades:
A recorrente desde a manifestação de inconformidade pleiteia o valor informado na
DCOMP.
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720508/2014-85

Para a solução adequada da controvérsia, seria necessário analisar-se os valores retidos
nas notas fiscais anexas em conjunto com as DIRFs, lançamentos contábeis da empresa
e outros documentos que comprovassem com precisão os valores retidos.
Em que pese a recorrente não ter anexado os lançamentos contábeis e extratos bancários
que comprovassem os valores líquidos recebidos das fontes pagadoras, o contexto
probatório constante dos autos recomenda que, para se ter certeza sobre o direito
creditório da empresa, será necessário, neste caso, diligenciar-se sobre as provas
mencionadas.
Ressalte-se que a empresa se esforçou para comprovar o seu crédito juntando as notas
fiscais do período em que foram realizadas as retenções. Ocorre que a DRJ não analisou
essa documentação que poderia ensejar diligências sobre a escrituração contábil da
empresa ou sobre os valores efetivamente recebidos das fontes pagadoras.
Além disso, não esclareceu a decisão recorrida quais provas poderiam comprovar o
direito creditório da empresa dentro do necessário pela administração tributária, razão
pela qual permite que, mesmo na fase recursal, sejam realizadas diligências com a
juntada de documentação complementar que permita chegar-se a conclusões mais certas
sobre o pleito da contribuinte.
Diante do exposto, com base no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por
converter o julgamento em diligência para que a unidade origem adote as seguintes
providências:
a) Intimar a recorrente para, que apresente planilha demonstrativa do crédito não
reconhecido, apontando-os precisamente e juntando os elementos de prova
correspondentes, inclusive indicando o reconhecimento das receitas respectivas pelos
valores bruto e de seu recebimento pelo valor líquido do imposto retido em sua
escrituração contábil, de forma a comprovar que os valores foram efetivamente retidos
pelas fontes pagadoras.
b) Elaboração de parecer referente à análise da documentação apresentada, indicando
o valor do crédito efetivamente apurado;
c) Após, intimar a recorrente para manifestar-se no prazo de 30 dias;
d) Com ou sem a documentação juntada devolver-se o processo a essa instância para a
continuação do julgamento
A recorrente foi cientificada da resolução em 09/03/2021, fls. 03624.
A recorrente apresentou seus argumentos, em 07/04/2021, fls. 03626.
A autoridade fiscal elaborou parecer, fls. 03894/03895, chegando à seguinte
conclusão:
8. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou cópia do Razão Contábil Analítico
(fls. 3632/3773) e do Relatório Geral de Faturas por CNPJ (fls. 3774/3889).
9. No entanto, o solicitado pelo CARF foi que o contribuinte apresentasse uma planilha
indicando quais créditos não foram reconhecidos, anexasse as notas fiscais
correspondentes e comprovasse que os rendimentos foram reconhecidos na DIPJ.
10. Uma vez que a empresa não atendeu ao solicitado pelo CARF, concluímos que
não há razão para alterar o crédito já reconhecido pelo Despacho Decisório de fls.
167/168, a seguir transcrito:
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720508/2014-85

A recorrente foi cientificada da informação em 11/08/2021, fls. 03897,
apresentando seus argumentos em 09/09/2021, fls. 03900
A autoridade fiscal elaborou novo parecer, fls. 03990/03992, chegando à seguinte
conclusão:
9. Ao tomar ciência da Informação Fiscal no' 0.558/2021, a empresa apresentou a
planilha de fls. 3904/3905, esclarecendo que não foram considerados os valores (totais)
a seguir relacionados, e anexou, para comprovação, as notas fiscais de fls. 3906/3976.
...
10. Sobre os rendimentos recebidos da Secretaria da Educação, o contribuinte informou
no PER/DCOMP que foi retido imposto de renda no valor total de R$ 657.722,12 (fl.
14).
No entanto, a DIRF foi apresentada com a informação de que, sobre os rendimentos
pagos ao contribuinte, foi retido o imposto de renda no valor total de R$ 553.078,07
(fls. 3983).
Para comprovar a diferença, o interessado relacionou, na planilha de fls. 3904/3905, que
os valores não reconhecidos correspondiam a R$ 85.104,06 e apresentou as notas fiscais
de fls. 3944/3971, nas quais foi destacado o imposto de renda no total de R$
172.088,63.
Uma vez que não há comprovação de que os valores destacados nas notas fiscais não
constam da DIRF, entendemos que deve ser mantido o imposto informado na DIRF e
acatado pelo Despacho Decisório, no montante de R$ 553.078,07.
11. Quanto à fonte pagadora Mangels Indústria e Comércio LTDA, o contribuinte
informou no PER/DCOMP a retenção do imposto de renda no valor total de R$ 172,08,
sendo confirmada em DIRF e considerada no Despacho Decisório a retenção de R$
172,08.
Portanto, as notas fiscais anexadas às fls. 3930/3943, apresentadas para comprovar que
essa fonte pagadora reteve o imposto de renda no valor de R$ 157,74, não alteram o
crédito apurado pelo Despacho Decisório.
12. Por fim, relativamente às fontes pagadoras Bank Log do Brasil LTDA, Reciclar
Gerenciamento e Resíduos LTDA, E.R. Cabeleileiros LTDA, Ultra Som S/S e
Condomínio de Edifício Guararapes LTDA, embora essas fontes pagadoras não tenham
informado em DIRF ter pagado em 2010 rendimentos ao contribuinte, as notas fiscais
apresentadas comprovam que foram efetuados pagamentos, bem como que houve
retenção do imposto de renda, nos seguintes valores:
...
13. Diante do exposto, concluímos que o saldo negativo já reconhecido pelo Despacho
Decisório de fls. 167 deve ser acrescido de R$ 970,85, passando a:
...
14. Dê-se ciência ao contribuinte desta Informação Fiscal, para sua manifestação no
prazo de até 30 (trinta) da ciência, devendo, após encerramento do prazo, o processo
deve ser devolvido ao CARF, para prosseguimento.
A Recorrente foi cientificada da nova informação em 10/11/2021, fls. 03995.
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720508/2014-85

Em 10/12/2021 a recorrente apresentou seus argumentos, fls. 03887, onde alega,
em síntese, que requer a juntada dos Relatórios das Contas Cliente e Receita do Razão Contábil
Analítico, que demonstram o total do faturamento bruto e o valor líquido efetivamente recebido
da Secretaria de Educação no ano base 2010, exercício 2011, que, juntamente com os demais
documentos já acostados ao presente processo, demonstram o crédito que se pretende compensar
e que não foi originariamente reconhecido pela fiscalização.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, a recorrente alega em seu recurso que é inviável que ela recolha
os comprovantes de retenção de todos os seus tomadores de serviços.
Afirma que não pode ser penalizada pela ausência de retenção de imposto que é
legalmente atribuída a outrem e afirma que, como consta dos documentos comprobatórios,
recebeu seu pagamento já com o valor do tributo retido, sendo desarrazoado e injusto o seu
prejuízo.
Pois bem, como se verifica, desde a apresentação do recurso voluntário a
recorrente já tinha plena ciência sobre a pendência existente para o deferimento de seu pleito: a
falta de comprovação de que o tributo foi retido.
Deve-se registrar que no Despacho Decisório a autoridade fiscal elaborou
planilha, citando tomador por tomador e informando os valores que considerou como retidos. Ou
seja, já na origem do litígio há total clareza da posição do Fisco, possibilitando que a recorrente
exercesse seu direito ao contraditório de forma matemática.
Mesmo assim, este colegiado decidiu pela realização de diligência, a fim de que se
verificasse toda e qualquer pendência e demonstrando como o suposto direito poderia ser
comprovado.
Nessa diligência, intimações e pareceres fiscais foram elaborados, novamente com
ampla possibilidade da recorrente trazer aos autos documentação que comprovassem que sofreu
as retenções que pleiteava.
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720508/2014-85

Ao final, a autoridade fiscal – na análise da planilha elaborada pela recorrente,
com valores e nomes de empresas – posicionou-se pela negativa de reconhecer o pleito em
relação a duas empresas, nesse sentido, fls. 03991:
10. Sobre os rendimentos recebidos da Secretaria da Educação, o contribuinte
informou no PER/DCOMP que foi retido imposto de renda no valor total de R$
657.722,12 (fl. 14). No entanto, a DIRF foi apresentada com a informação de que, sobre
os rendimentos pagos ao contribuinte, foi retido o imposto de renda no valor total de R$
553.078,07 (fls. 3983). Para comprovar a diferença, o interessado relacionou, na
planilha de fls. 3904/3905, que os valores não reconhecidos correspondiam a R$
85.104,06 e apresentou as notas fiscais de fls. 3944/3971, nas quais foi destacado o
imposto de renda no total de R$ 172.088,63. Uma vez que não há comprovação de que
os valores destacados nas notas fiscais não constam da DIRF, entendemos que deve ser
mantido o imposto informado na DIRF e acatado pelo Despacho Decisório, no montante
de R$ 553.078,07.
11. Quanto à fonte pagadora Mangels Indústria e Comércio LTDA, o contribuinte
informou no PER/DCOMP a retenção do imposto de renda no valor total de R$ 172,08,
sendo confirmada em DIRF e considerada no Despacho Decisório a retenção de R$
172,08. Portanto, as notas fiscais anexadas às fls. 3930/3943, apresentadas para
comprovar que essa fonte pagadora reteve o imposto de renda no valor de R$ 157,74,
não alteram o crédito apurado pelo Despacho Decisório.

Pois bem:
 Da empresa Mangels, o valor pleiteado (R$ 172,08)– conforme planilha
elaborada pela recorrente, já tinha sido reconhecido e deferido pelo Fisco; e
 Da fonte pagadora Secretaria de Educação, a recorrente afirmava em sua
declaração que o valor era de R$ 657.722,12. O Fisco, já na origem, no
Despacho Decisório, reconheceu o direito da recorrente à R$ 553.078,07,
diferença de R$ 104.644,05. Para comprovar essa diferença, R$ 104.644,05, a
recorrente cita na planilha que os valores não reconhecidos correspondiam a
R$ 85.104,06 e apresentou notas fiscais com retenção destacada de no total de
R$ 172.088,63.

Como fica claro, a recorrente obteve toda oportunidade, de forma clara, de provar,
por documentos que comprovassem que sofreu a retenção (notas fiscais, escrituração contábil,
extratos bancários, etc) mas – apesar das várias oportunidades e da clareza nas informações
fiscais - não demonstra nem o valor correto, muito menos comprova que ele existe.
Assim, conforme o relato fiscal, chega-se à conclusão que no saldo negativo já
reconhecido pelo Despacho Decisório deve ser acrescido o montante de R$ 970,85.

Fl. 4032
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720508/2014-85

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2010, no montante de R$ 970,85, e homologar as compensações objeto do presente
processo até o limite do direito creditório total reconhecido, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 4033
DF CARF MF
Original